Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707405-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MSL TRANSPORTADORA EIRELI EMBARGADO: MARCIA REGINA CUNHA BARBOSA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela MSL TRANSPORTADORA EIRELI contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto. A embargante reitera os argumentos da petição inicial de agravo e aduz estar a decisão eivada de contradição, obscuridade e omissão, pois não teria observado o objeto do recurso. Requer o provimento dos embargos para que seja dado seguimento ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Na espécie, em análise da decisão recorrida, não verifico a ocorrência de quaisquer omissões ou contradições, tendo em vista que a questão foi analisada de forma clara e objetiva, considerando a legislação pertinente e o entendimento da jurisprudência firmado quanto ao tema. Reitero que todas as questões impugnadas pela agravante não estão previstas no rol do art. 1.015 do CPC e a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que caso ocorra cerceamento de defesa, a questão poderá ser analisada em sede de eventual recurso de apelação, eis que não se torna matéria preclusa. Diante do exposto, rejeitos os embargos de declaração. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2022